Tribunal: TCU
Processo: 008.040/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3676/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.040/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Zarembski (XXX.595.872-XX); Daniela Godinho Vanderlinde (XXX.344.040-XX); Elias Gabriel Magalhaes Silva (XXX.679.776-XX); Luciana Reusing (XXX.059.069-XX); Mariana Correa de Azevedo (XXX.456.699-XX); Marilia Sene de Lourenco (XXX.352.798-XX); Mayna de Aquino (XXX.103.716-XX); Patricia Costa Oliveira (XXX.447.395-XX); Rogerio Mazur (XXX.522.879-XX); Thayla Magally Gevehr (XXX.280.849-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.